Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006055-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, PEDRO SOARES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Conforme item 2 da decisão ID 27411432, a sucessão de valores de precatórios não pode ser realizada pelo procedimento previsto na Lei n. 6.858/80. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 27452462. Oficie-se na forma determinada no item 2 da decisão ID 27411432. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac